Tribunal: TJMT
Processo: 1001891-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001891-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), IRINEU CARLOS TURAZZI - CPF: 820.383.251-20 (AGRAVANTE), ALBANO JORGE MENDES - CPF: 964.206.428-68 (AGRAVADO), SERGIO JORGE MENDES - CPF: 490.476.716-00 (AGRAVADO), GUSTAVO ZORNITTA PIMENTEL - CPF: 022.342.759-46 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO ZYS - CPF: 027.091.049-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM HÁ MAIS DE 6 ANOS E NÃO CUMPRIDA

– PARTE REQUERIDA – PERMANÊNCIA NA ÁREA NESSE PERÍODO – AUSÊNCIA DE NOVO ESBULHO - IMÓVEL LITIGIOSO - LOCALIZAÇÃO - DÚVIDAS SURGIDAS NO DECORRER DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA - SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A REVOGAÇÃO DA LIMINAR COM A MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DAS TERRAS – IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES RENOVAÇÃO DO MANDADO - ELEMENTOS NOVOS QUE NÃO MAIS JUSTIFICAM A CONCESSÃO – POSSE DO AGRAVANTE CONSOLIDADA PELO TEMPO, INCLUSIVE COM REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – JULGADOS DO TJMT NESSE SENTIDO – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reformada a decisão que determinou a renovação do mandado de liminar concedida há mais de 6 anos mas não cumprida nesse período, porque não mais persistem os critérios legais que a autorizaram anteriormente, especialmente se há nos autos prova de que os autores não ocuparam as terras e nem requereram a expedição do competente mandado naquele momento, limitando-se a informar que o requerido as teria desocupado voluntariamente após o não provimento do Recurso, que ao contrário demonstrou que ali permanece até o presente momento. Soma-se a isso a dúvida quanto à localização surgida na audiência de instrução de julgamento que justificou a designação de perícia.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001891 -90.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que em Ação de Reintegração de Posse e depois de realizada a audiência de instrução e designada perícia técnica, determinou a “
renovação
” do mandado “
de acordo com os parâmetros da decisão já proferida no processo
”.

O agravante aduz que a liminar foi concedida aos agravados há mais de seis anos e até o momento nem sequer foi expedido o respectivo mandado, o que mostra a falta de interesse deles e a ausência do
periculum in mora
, já que em nenhum momento foi intimado para desocupar o imóvel.

Alega que nesse tempo realizou melhorias no local, tais como a instalação de energia elétrica, perfuração de poço artesiano, construção de barracão, limpeza e preservação da área.

Argumenta que desde 2018 vem informando o juízo
a quo
sobre essa situação sem que suas petições fossem analisadas.

Sustenta que não descumpriu a liminar, até porque em nenhum momento foi intimado para desocupar o local, tampouco ela chegou a ser cumprida.

Argui a ineficácia da liminar inicialmente concedida, além do manifesto desinteresse e desídia dos agravados, que jamais exerceram a posse (Id 117422986).

Efeito suspensivo indeferido (Id 118210469).

Sem
contraminuta
(Id 122031487)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados ingressaram em 8-10-2015 com a Ação de Reintegração de Posse sob o argumento de que adquiriram 1.210ha de área titulada e mais outras três, de 1.452ha, 262,3214ha e 394,062ha, apenas de posse, e que os requeridos, entre eles o agravante, teriam esbulhado 750ha dessa extensão de terras.

A
liminar foi deferida em 27-11-2015
, após justificação prévia, e em 9-12-2015 foi determinada a expedição do respectivo mandado, mas os autores informaram a desocupação da área.

Na
contestação
, o agravante alegou abandono e falta de interesse dos autores/agravados, e que nunca desocupou o local. E mais, que adquiriu tanto a posse como o domínio, sendo, portanto, possuidor de boa-fé (Id 583012252 dos autos principais).

Além disso, protocolou várias petições (4-4-2016, 19-5-2016, 26-10-2017, 4-4-2018, 8-6-2018), em que aduz que se mantinha na posse e que os agravados não se interessaram em cumprir a liminar. Em todas elas requereu a revogação.

Em
24-8-2017
as partes foram encaminhadas para conciliação, porém sem sucesso; em
28-2-2019
os autores foram intimados a se manifestarem sobre documentos juntados na contestação que comprovariam a permanência do agravante na área, todavia permaneceram inertes e então foi proferido o despacho saneador, que admitiu apenas a prova oral.

Na audiência de instrução restaram dúvidas quanto à localização das terras; diante disso, o juízo
a quo
designou perícia.

Em
25-11-2019
, o agravante mais uma vez pleiteou a revogação da liminar sob a justificativa de falta de interesse dos agravados em cumpri-la, já que nunca foi instado a desocupá-la e sempre a deteve. Juntou
certidão da SEMA
que atestaria esse fato, aceitou a proposta de honorários periciais, apresentou quesitos e efetuou o depósito da parte que lhe competia.

Em
24-4-2020
, os autores/agravados foram intimados a se pronunciarem sobre os documentos juntados pelo agravante, oportunidade em que mais uma vez se reportaram ao não provimento do Agravo de Instrumento.

No que concerne à documentação, disseram que não corresponderia ao imóvel em litígio. Indicaram assistente técnico e reservaram o direito de apresentarem os quesitos depois que a empresa designada nominasse e qualificasse o profissional que executará a prova. Porém, ficaram silentes no que tange à afirmação do agravante de que sempre deteve a posse, inclusive depois da liminar (Id 58301269 – autos de origem).

Na sequência, o agravante formulou outro pedido de revogação, e os agravados disseram que ele havia retornado à área em julho de 2021. Em seguida postularam sua intimação para desocupá-la sob pena de multa diária de R$50.000,00. Anexaram fotos e Boletim de Ocorrência com registro de desmatamento. O agravante postulou a revogação da liminar e juntou fotos e BO sobre uma queimada no local.

A decisão recorrida homologou o valor da perícia, intimou a parte requerida a complementá-lo e determinou a
renovação do mandado de reintegração de posse como anteriormente deferido
(Id 74300356 – autos principais).

Tanto o revigoramento como a liminar exigem a convergência dos requisitos elencados no art. 561 do CPC (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse), os quais devem ser regularmente comprovados pelo autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Dessa maneira, é ônus do autor demonstrar que persistem aqueles critérios que autorizaram o deferimento, o que reclama mais uma vez a prova da posse anterior e do
novo esbulho
.

Nesse sentido, do TJMT:

AI n. 1012309-29.2018.8.11.0000;

AI n. 1012308-44.2018.8.11.0000;

AI n. 1003277-34.2017.8.11.0000;

AI n. 121097/2011.

Os mesmos critérios devem estar atestados no pedido de revigoramento da liminar, hipótese dos autos, especialmente no que diz respeito ao
novo esbulho no imóvel já tutelado
.

Como mencionado, nesta demanda
não
há prova satisfatória desses pressupostos, sobretudo do novo esbulho.

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada e
revogar
a liminar antes deferida, para, dessa forma, manter o agravante na posse do imóvel até que a integral instrução probatória do feito autorize situação diversa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022